Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-14.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO POR DECISÃO SUCINTA. NULIDADE INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. AQUISIÇÃO DE CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS DE OUTRA OPERADORA. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DA REDE CREDENCIADA AO LONGO DO TEMPO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA MENSALIDADE. FALTA DE AMPARO LEGAL.

I. Não viola os artigos 11 e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pronunciamento judicial que, não obstante a sua concisão, descartou a existência dos vícios apontados e concluiu pela rejeição dos embargos de declaração ante o seu intuito manifestamente modificativo.

II. Eventual descumprimento, pela operadora que adquire carteira de beneficiários de planos de saúde de outra operadora, da obrigação prevista no artigo 4o da Resolução ANS 112/2005 e no artigo 17 da Lei 9.656/1998, autoriza a resilição do contrato pelo beneficiário, obriga à cobertura do atendimento previsto no contrato e induz indenização dos prejuízos sofridos.

III. Se após a migração o plano de saúde deixou de atender às suas necessidades, a beneficiária insatisfeita tinha a via resilitória assegurada sem qualquer restrição pela Resolução ANS 412/2016.

IV. Não há amparo legal para a redução do valor da mensalidade do plano de saúde em virtude da redução da rede credenciada, máxime se a migração foi aprovada e supervisionada pela ANS e, em ação coletiva, constatou-se que “foram observados todos os requisitos exigidos pelos arts. 17, § 1o, da Lei n. 9.656/1998 e 4o da RN 112/2005 para a substituição dos prestadores de serviços de saúde que faziam parte da rede credenciada à Golden Cross, ocorrida em razão da alienação das carteiras individual e familiar à Unimed Rio”.

V. Apelação desprovida.